Tribunal: TJDFT
Processo: 0736432-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736432-70.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATURAL LAGOS LTDA APELADO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO Trata-se de apelação interposta por NATURAL LAGOS LTDA contra a sentença de ID 53901311, integrada pela de ID 53901318. Na origem (ID 53900324), JUCELINO LIMA SOARES ajuizou ação de produção antecipada de prova em desfavor de NATURAL LAGOS LTDA. Narrou que, em 5/7/2019, as partes celebraram contrato de prestação de serviços, cujo objeto era a compra e a instalação, na casa do requerente, de sistema misto, contendo lago em alvenaria e piscina natural escavada em ambiente externo pelo preço total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Mencionou que contratou, também com a requerida, o serviço de montagem de enriquecimento ambiental do lago pelo preço de R$ 168.760,00 (cento e sessenta e oito mil setecentos e sessenta reais). Informou que adquiriu peixes, pedras sedimentares, areia e outros artefatos para a decoração e o paisagismo do local com gastos de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) mais o frete dos produtos. Disse que a requerida lhe vendeu a ideia de que o lago seria inteiramente automático, controlado via internet, sem necessidade de limpeza manual ou ação humana para sua manutenção, mas isso não se concretizou. Afirmou que, desde a primeira semana de funcionamento, o lago construído apresentou diversos problemas não solucionados, referentes ao sistema de filtragem e à válvula de retenção de água, com disparada frequente de alarme em qualquer horário, morte de animais e risco de alagamento da residência. Alegou que essa situação inviabilizou o funcionamento do lago e gerou gastos excessivos com o consumo de água, de energia elétrica e com várias despesas realizadas em reparos malsucedidos pela ré. Asseverou que a urgente necessidade de desocupação do espaço da casa onde estão localizados o lago e o sistema inoperante construído pela ré viabilizou a pretensão à produção antecipada da prova técnica, antes do início dos trabalhos de retirada dos equipamentos do local, para realização de perícia de engenharia no produto, a fim de atestar sua inoperância. Deferida a realização da perícia e nomeado o perito pelo juízo (ID 53900347), o expert apresentou o laudo (ID 53901262) e outro complementar com as respostas aos questionamentos da requerida (ID 53901274). Posteriormente, em apreciação a quesitos suplementares da ré, forneceu laudo suplementar (ID 53901303). A requerida ofereceu impugnação e ofereceu laudo elaborado por seu assistente técnico (IDs 53901309 e 53901310). Na sentença (ID 53901311), o processo foi resolvido com exame de mérito ao ser rejeitada a impugnação e considerada concluída a produção da prova pericial, com indeferimento da produção da prova oral requerida pela ré. Reconheceu que não existe sucumbência e, por isso, não arbitrou honorários advocatícios, ressaltando que as custas já foram recolhidas. Os embargos de declaração opostos pela ré (ID 53901313) foram acolhidos parcialmente (ID 53901318), para reconhecer a omissão no tocante à apreciação da preliminar de falta de interesse processual, e então rejeitá-la. Inconformada, a requerida interpôs apelação. Em razões recursais (ID 53901327), suscita a nulidade da sentença, argumentando que houve negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa na produção de prova deficitária. Afirma que impugnou a perícia realizada e que requereu a complementação do laudo pelo perito, mediante resposta aos quesitos suplementares que formulou, mas o pleito não foi atendido. Alega que sofreu prejuízo processual e material, pois sem as informações imprescindíveis não pode influenciar no convencimento do juiz, para que o pedido fosse julgado improcedente. Assevera que o indeferimento da resposta aos quesitos suplementares, não obstante o dever do perito de esclarecer pontos divergentes ou dúvidas das partes para o aperfeiçoamento da perícia realizada, nos termos do artigo 477, § 2o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, violou os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, pois lhe foi cerceado o direito de se insurgir contra o laudo pericial, que foi posteriormente homologado e serviu como fundamento da sentença recorrida. Argumenta que a perícia contrariou os demais elementos de prova produzidos nos autos. Assevera que ocorreu cerceamento de defesa no indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do recorrido. Defende a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e de cerceamento de defesa com a produção deficitária de prova indispensável à constatação da existência ou de não de defeito no serviço que prestou ao recorrido, para que a sentença seja anulada, a fim de que a perícia seja complementada ou realizada nova prova pericial, bem como para que seja deferida a produção da prova testemunhal e tomada do depoimento pessoal do apelado. Defende que não cabe ao perito judicial fazer juízo de valor sobre questões contratuais/comerciais do negócio feito pelas partes, pois a atuação do expert deve ser limitar ao objeto pericial. Aponta a existência de contradições no laudo, conforme expôs em sua impugnação. Assevera, em relação ao item 1 da conclusão, que o perito não indicou detalhadamente o serviço prestado e que, no item 2, a conclusão foi genérica sem interpretação dos registros lançados no datalogger, sendo que, na leitura do item 12.5.3, percebe que o perito não observou dados importantes, ao deixar de diferenciar registros de mera leitura comportamental sistêmica daqueles que ocasionaram falhas que levariam à interrupção da operação. Alega que os referidos registros, obtidos de dois sistemas instalados e independentes, comprovam a deficiência da infraestrutura de operação de responsabilidade do apelado, pois a água necessária para a reposição e retrolavagem do filtro mecânico automático não estava disponível, fazendo com que o sistema desligasse por segurança, para preservar os equipamentos e a casa de máquinas de alagamento. Prequestiona, para fins de interposição de recursos especial e extraordinário, os princípios da ampla defesa, contraditório, devido processo legal, isonomia e a prestação jurisdicional (artigo 5o, caput e incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal) e o artigo 477 do Código de Processo Civil. Ao final, postula o conhecimento e provimento da apelação, para cassação da sentença ou para sua reforma, a fim de que o pedido seja julgado improcedente. O comprovante do recolhimento do preparo encontra-se no ID 53901328. Em contrarrazões (ID 53901344), e tendo em vista que o recorrente juntou aos autos, aparentemente por erro material, apelações duplicadas no Sistema PJe, o apelado pugna pelo não conhecimento da segunda apelação e pleiteia o não provimento da primeira. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. DO NÃO CONHECIMENTO DA PRIMEIRA APELAÇÃO (ID 53901327) Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a primeira apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, tendo em vista que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Verifico que, na sentença (ID 53901311), em relação à prova pericial, o juiz considerou que sua realização observou o artigo 473, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Mencionou que o perito apresentou o objetivo da perícia, a metodologia e comprovou a realização da vistoria técnica, bem como afirmou que o expert respondeu a todos os quesitos formulados de maneira satisfatória, em linguagem clara e objetiva e apresentou sua conclusão. Asseverou que a insurgência contra o resultado da perícia não é suficiente para que seja determinada a complementação, quando se constata que o perito nomeado pelo juízo cumpriu, adequadamente, o encargo. Disse que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial e que, na sentença a ser proferida em eventual ação principal, a prova será devidamente valorada no intuito de definir sobre o direito que vier a ser postulado, não havendo vinculação automática às conclusões do perito. No tocante ao requerimento para produção da prova oral formulado pela requerida, o magistrado de primeiro grau, incialmente, transcreveu as situações previstas nos incisos I a III do artigo 381 do Código de Processo Civil em que é admitida a produção antecipada de prova. Asseverou que a produção antecipada de prova requerida na petição inicial foi tão somente a perícia no lago em alvenaria e numa piscina natural escavada, que foi deferida tendo em vista a urgência para o desmonte da estrutura. Destacou que a ré manifestou interesse na produção de prova oral. Explicou que não havia motivo para sua realização no âmbito da produção antecipada de provas, tendo em vista que não existia risco da inviabilidade de sua obtenção na fase instrutória na ação de conhecimento. Afirmou que somente na ação principal será possível definir os pontos controvertidos e sobre qual deles recairá a prova oral, não sendo adequada a produção da prova oral neste processo. Ressaltou que a ação de produção antecipada de prova serve tão somente para a produção probatória requerida pela parte autora e que o juiz não realiza nenhum juízo de valor sobre o resultado da prova obtida, nos termos do artigo 382, § 2o, do Código de Processo Civil. Com esses fundamentos, o juiz rejeitou a impugnação da requerida e considerou concluída a produção da prova, com a resolução do processo com exame de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Verifico que a apelante não impugnou especificamente nenhum dos fundamentos da sentença. Suas impugnações dizem respeito à valoração da perícia no tocante à comprovação das alegações da parte autora sobre supostas falhas na execução do objeto do contrato firmado pelas partes, que teriam caracterizado a inoperância do produto. A insurgência contra o conteúdo da perícia realizada e o indeferimento da produção da prova oral consiste tão somente em reprodução concatenada das alegações deduzidas pela requerida na contestação (ID 53900357), na petição em que apresentou a solicitação de esclarecimentos com quesitos suplementares (ID 53901269), na petição em que sustentou que o perito não respondeu os quesitos suplementares (ID 53901282) e na petição de ID 53901309, em que se insurgiu contra o laudo suplementar e apresentou o laudo de seu assistente técnico (ID 53901309). Não houve confronto analítico no desempenho do dever de impugnação específica de cada um dos fundamentos expostos na sentença para que a apelação pudesse ser conhecida. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves1, está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença hostilizada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Verifico que a apelante deixou, na apelação, de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença que rejeitou a impugnação por ela apresentada, indeferiu a produção da prova oral que requereu e julgou concluída a produção da prova pericial. Nessa perspectiva, verifico que o recurso não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto não se vislumbra o confronto analítico entre os fundamentos da sentença e os argumentos deduzidos nas razões da apelação para postular a cassação ou a reforma integral daquele ato judicial. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL No 4.732/2011. REMISSÃO. APLICABILIDADE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1. No caso em deslinde evidencia-se nitidamente a desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em relação ao requerimento de desconstituição da sentença por violação à determinação proferida em sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada. (...) (Acórdão 1668806, 01099287220048070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma precisa, clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. (...) (Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso Destaco que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. (RMS 30842 AgR/Distrito Federal) – grifo nosso Sem que a recorrente tenha confrontado os motivos suficientes ensejadores da sentença recorrida, deixando de impugnar especificamente cada um dos fundamentos lá expostos, o recurso não deve ser conhecido. O vício é insanável, pois não seria admissível o aditamento às razões recursais, tendo em vista a preclusão consumativa ocorrida com a interposição da apelação. Por isso, desnecessária a prévia manifestação na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Suscito de ofício a preliminar de falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença, para que a primeira apelação não seja conhecida. DO NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA APELAÇÃO (ID 53901329) Marco Antonio Rodrigues2, ao discorrer sobre o princípio da singularidade, unirrecorribilidade ou unicidade, explica que (p)ara cada decisão judicial, existe um recurso cabível com um objetivo determinado. Assim sendo, não é possível a interposição simultânea de mais de um recurso em face de um mesmo ato jurisdicional e com idênticas finalidades. Cada recurso possui seus próprios cabimento e razão de ser. A apelação é cabível contra a sentença, nos termos do artigo 1.009, caput, do Código de Processo Civil. Interposto esse recurso, consumou-se o exercício da faculdade processual, tratando-se de consequência do princípio da complementaridade, como explica Marco Antonio Rodrigues3: (C)omo consequência desse princípio, recursos, uma vez interpostos, consumam a faculdade de recorrer. Ocorre, então, o fenômeno da preclusão consumativa, isto é, há a perda da faculdade processual de recorrer em razão de sua consumação. Interposta a apelação no ID 53901327, o exercício da faculdade processual de recorrer pela apelante se consumou. A juntada posterior, no mesmo dia, da apelação no ID 53901329 pela mesma recorrente, patrocinada pelo mesmo advogado, para atacar o mesmo ato judicial, não se mostra processualmente admissível, devido à preclusão ocorrida. Por esse motivo, não será conhecida a segunda apelação. A propósito, trago à colação o seguinte julgado sobre caso semelhante ao apreciado. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. INTERPOSIÇÃO DE DOIS APELOS PELAS MESMAS PARTES. PATRONOS DISTINTOS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. (...) 1. O nosso regime processual consagra o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, "para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial". 2. A modificação da representação processual do recorrente não tem o condão de afastar a válida interposição do primeiro apelo, a qual foi efetivada quando o advogado ainda tinha poderes nos autos para tanto. 3. Constatada a interposição em duplicidade de apelação pelas mesmas partes em face de uma única sentença, o que, per se, já ensejaria a não admissibilidade do segundo recurso, bem como caracterizada a preclusão consumativa do segundo recurso subscrito por advogado diverso, porquanto a renúncia da patrona signatária do primeiro apelo foi protocolizada somente após a interposição do referido recurso, impõe-se o seu não conhecimento, devendo ser admitido a processamento somente o primeiro apelo. (...) 6. Primeiro apelo conhecido e não provido. Segundo apelo não conhecido. (Acórdão 1025396, 20160110176223APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 29/6/2017. Pág.: 189/206) – grifo nosso. Verificada a preclusão consumativa com a interposição da primeira apelação, deve ser acolhida a preliminar suscitada pelo apelado em contrarrazões, para que a segunda apelação não seja conhecida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil: a) NÃO CONHEÇO DA PRIMEIRA APELAÇÃO (ID 53901327), pela ausência de impugnação específica da sentença; e b) NÃO CONHEÇO DA SEGUNDA APELAÇÃO (ID 53901329), tendo em vista a preclusão que se consumou com a interposição da primeira apelação. Embora o recurso não tenha sido conhecido, registro que não foram arbitrados honorários na origem, razão pela qual deixo de majorá-los. Advirto a apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. _______________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590. 2 RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos recursos, ação rescisória e reclamação. – 1. ed. – São Paulo: Atlas, 2017. Pág. 60. 3 Idem. Pág. 59. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023 às 17:42:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora